Tribunal: TJPA
Processo: 0812150-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812150-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA NÃO DEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES PARA SE EVITAR EVENTUAL DESTINAÇÃO ILÍCITA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEF/FUNDEB. AUSÊNCIA DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO,
ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA PRETENSÃO
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-E
m sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

2-
A pretensão em impor a obrigação de não fazer ao Agravado, consistente na abstenção de utilização dos recursos discutidos em finalidades diversas das previstas em lei, não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito na ação, o Agravante terá como assegurar a cobrança dos valores.

3-
Desta forma, por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência do perigo de dano e ineficácia da medida, dispensa a análise acerca da alegada
relevância da fundamentação, necessárias à concessão da medida.

4-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0812150-47.2022.8.14.0000-PJE) interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ contra MUNICÍPIO DE CAMETÁ, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cametá - PA nos autos da Tutela Antecipada requerida em Caráter Antecedente (processo nº 0801392-70.2022.8.14.0012-PJE) ajuizada pela Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“No caso, não verifico presente, em um exame de cognição sumária, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Eventual êxito na ação a ser proposta pelos substituídos processualmente, reconhecendo o direito à redução ou até mesmo à isenção do imposto de renda, imporá ao requerido a obrigação de pagar quantia certa, cujo cumprimento da sentença submete-se ao rito previsto no art. 534 e seguintes do CPC.

Em tal fase, o requerido não será intimado para pagar voluntariamente a dívida, mas sim para impugnar a execução, em razão de sua sujeição ao regime de pagamento por precatório, imposto pelo art. 100 da Constituição Federal:

(...)

O autor fundamentou o periculum in mora exclusivamente na possibilidade de os recursos serem utilizados pelo requerido, deixando de mencionar qualquer indício de insolvência do Município, prática de calotes no pagamento de dívidas judiciais, ausência de previsão de pagamento dos precatórios na lei orçamentária, insuficiência de receitas etc., que evidenciassem a inexistência de verbas para adimplemento de eventual condenação.

O Supremo Tribunal Federal possui inúmeros precedentes no sentido da impossibilidade de bloqueio de verbas sob a disponibilidade de Administração Pública para a satisfação de débitos, tendo sido externado pelo Ministro Gilmar Mendes, relator na ADPF 387 (julgada pelo Tribunal Pleno em 23/03/2017, publicada em 25/10/2017) que as “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.

Na ADPF 275 (Relator: Alexandre de Moraes, julgada pelo Tribunal Pleno em 17/10/2018, publicada em 27/06/2019) restou consignado que as referidas decisões (determinando o bloqueio de verbas públicas) “violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF)”.

Por todo o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela provisória de urgência. (...)”

Em razões recursais, o Agravante alega que a tutela pleiteada não buscou a indisponibilidade, bloqueio ou sequestro de valores, mas, tão somente, provimento declaratório que obste a aplicação desses recursos em desacordo com a sua finalidade originária, de forma que o Agravado poderá utilizar o montante disponível em conta, mas, apenas para a finalidade especificada na lei.

Aduz que com isso, seria possível prevenir o desvio de finalidade na aplicação das verbas públicas pela gestão municipal e a disponibilidade de recursos para a restituição das verbas retidas indevidamente, seja mediante requerimento administrativo, decisão judicial ou acordo, da forma que melhor se atendesse aos princípios da celeridade e economia processual.

Sustenta equívoco na decisão agravada por converter o pedido inicial em tutela cautelar, asseverando o Agravante que, no caso em questão, o pleito formulado consiste em pedido de tutela antecipada, pois, almeja a antecipação dos efeitos da decisão de mérito do processo através de provimento declaratório, qual seja, o estabelecimento de obrigação de fazer em face do Município. Afirma que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que impor a obrigação de não fazer ao Agravado, consistente na abstenção de utilização dos recursos discutidos em finalidades diversas das previstas em lei, quais sejam, educação e valorização do magistério, bem como, para que seja anulada a conversão da ação em tutela cautelar.

Ao final, seja dado provimento ao recurso. Junta documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 - grifei)

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão reside em verificar se presentes os requisitos para deferir a tutela requerida pelo Agravante, para impor a obrigação de não fazer ao Agravado, consistente na abstenção de utilização dos recursos discutidos em finalidades diversas das previstas em lei, quais sejam, educação e valorização do magistério.

Em que pese as alegações do Agravante, constata-se que se trata de pedido assecuratório, de forma a prevenir o dano e a garantir o resultado útil do processo, como bem observado pelo juízo
a quo
.

A pretensão em
impor a obrigação de não fazer ao Agravado, consistente na abstenção de utilização dos recursos discutidos em finalidades diversas das previstas em lei, não
evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito na ação,
o Agravante terá como assegurar a cobrança dos valores.

Desta forma, por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência do perigo de dano e ineficácia da medida, dispensa a análise acerca da alegada
relevância da fundamentação, necessárias à concessão da medida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024